Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703070-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. TETO. 10 SALÁRIOSMÍNIMOS, CONFORME LEI DISTRITAL 3.624/2005. LEI DISTRITAL 6.618/2020 INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de inciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao promover a alteração do teto das obrigações de pequeno valor, gerando impacto no planejamento orçamentário do Distrito Federal, devendo ser, portanto, considerada formalmente inconstitucional. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100 §3o, e 165, todos da Constituição Federal, pugnando pela aplicabilidade e constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030